Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. 0,6% POR ANO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. LEI 4.075/2007. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de obter, em valores proporcionais, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria.
2. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização – GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
3. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
4. Consoante declaração juntada aos autos (Id. 14020083, fls. 16/17), a parte autora comprovou que desempenhou em 04 exercícios anuais a função de alfabetizadora, razão pela qual faz ela jus ao recebimento da GAA proporcional quando da sua aposentadoria.
5. Quanto ao montante da condenação, resta definir se o somatório dos valores apresentados na planilha de ID 14020088 perfaz, de fato, a quantia de R$ 5.153,90. A realização de meros cálculos aritméticos possibilita concluir que o valor correto condenatório é o de R$ 6.375,10, de modo que a sentença merece reforma neste ponto.
6. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 6.375,10, mantidos os demais termos. Sem condenação do autor em custas e honorários por não ter sido recorrente vencido. Condeno o réu (isento de custas) em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).